Tribunal: TJBA
Processo: 0529718-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529718-40.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRA DE ANDRADE SOUSA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em apelação. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que decretou a destituição do poder familiar da genitora sobre a infante ANA SOPHIA DE ANDRADE MENDES DOS SANTOS, bem como determinou a anulação do registro civil quanto à paternidade atribuída ao embargante. O recorrente sustenta a existência de contradição no acórdão ao reconhecer a natureza sucessiva do prazo para apresentação das alegações finais e, simultaneamente, afastar nulidade decorrente da intempestividade da manifestação ministerial. Alega, ainda, omissão quanto à tese de que barreiras institucionais impostas pela entidade de acolhimento teriam dificultado o exercício da parentalidade e a manutenção dos vínculos afetivos. Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com fins de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao tratar da sucessividade dos prazos para alegações finais e se houve omissão quanto à análise da alegada existência de barreiras institucionais aptas a afastar a conclusão acerca do abandono e da inexistência de vínculo socioafetivo. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Não se verifica a alegada contradição, pois o acórdão embargado reconheceu expressamente a natureza sucessiva dos prazos processuais, consignando que o prazo da Defensoria Pública teria início automaticamente após o esgotamento do prazo concedido ao Ministério Público, independentemente da tempestividade da manifestação ministerial. 5. A sucessividade dos prazos processuais implica encadeamento automático entre os lapsos temporais concedidos às partes, sendo desnecessária nova intimação ou renovação de impulsionamento judicial para início do prazo subsequente. A intempestividade da manifestação da parte anteriormente intimada não possui aptidão para suspender, reabrir ou alterar o prazo da parte seguinte. 6. Inexistiu prejuízo concreto à defesa, uma vez que o acórdão consignou expressamente que a sentença não utilizou fundamentos extraídos da manifestação ministerial intempestiva, afastando alegação de cerceamento de defesa. 7. Também não há omissão quanto à tese das alegadas barreiras institucionais, pois o acórdão enfrentou a controvérsia relativa à inexistência de vínculo socioafetivo, destacando a ausência de demonstração robusta da posse do estado de filho, bem como os elementos constantes dos relatórios técnicos que evidenciaram abandono, negligência e ausência de convivência consolidada entre o embargante e a infante. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e desacolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0529718-40.2018.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador Relator Procurador(a) de Justiça